Tribunal: TJMT
Processo: 1005456-33.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005456-33.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ERICK OLIVEIRA LEOPOLDINO PINTO - CPF: 062.016.211-21 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 5ª vara de alta floresta (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – NEGATIVA DE AUTORIA –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA – AÇÃO MANDAMENTAL – CONDIÇÕES SUBJETIVAS – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À ORDEM PÚBLICA – INVESTIGADO EM PROCESSOS IDÊNTICOS – MEDIDAS ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

No que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em habeas corpus, depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.

O fato do paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, seja pela forma pela qual os delitos foram em tese praticados, a saber: o crime foi praticado com extrema violência, pois houve agressão física às vítimas e ameaça, o que revela a gravidade concreta da conduta e a periculosidade acentuada dos agentes, e justifica a imposição da medida extrema.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e artigos 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, em favor de
Erick Oliveira Leopoldino Pinto
, qualificado, que nos autos nº 1017-72.2020.8.11.0007, (Cód. 191670), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Juara/MT, aqui apontada como coatora. (Id 36155487)

Narra o impetrante que o paciente foi preso em 02 de março de 2020, conduta capitulada no artigo 33,
caput
, da Lei 11343/2006.

Argumenta que o paciente, em audiência de custódia, ratificou as informações prestadas em sede policial, ou seja, que os entorpecentes não eram de sua propriedade e, após pedido do Ministério Público, foi decretada sua prisão.

Sustenta que, na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não encontram-se indícios mínimos de autoria e comprovação da necessidade da prisão. Assim, entende que não há, no atual momento processual, o
fumus comissi delicti.

Aduz que não foram feitas qualquer análise quanto a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diferentes da prisão, ao arrepio do que determina a lei, esquecendo-se que a lei é expressa no sentido de que a prisão preventiva é última
ratio
do Direito Processual Penal.

Expõe ainda, que se trata de réu primário com bons antecedentes, residência fixa e emprego.

Desse modo,
requereu, liminarmente, que seja revogada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, expedindo o alvará de soltura, aplicando-lhe ou não, medidas cautelares diversas da prisão dispostas no art.319 do CPP.

A liminar foi indeferida conforme Id. 36477455

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora. (Id 37125490)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Élio Américo, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa: (Id 38857470)

"
Habeas Corpus
- Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo –
1
. Negativa de autoria - asserção que versa sobre o mérito da ação penal – matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do writ - exame de provas - inadmissibilidade - via eleita inadequada –
2
. Pretendida revogação da medida constritiva - impossibilidade - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos delitos praticados – predicados pessoais favoráveis – irrelevância – incidência do princípio da confiança no juiz do processo –
3
. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública - constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem
. ”

RELATADO O NECESSÁRIO

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Erick Oliveira Leopoldino Pinto.

A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

Inicialmente, no que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em
habeas corpus
, depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.

Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM ‘HABEAS CORPUS’. CRIME CONTRA

A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACERTO DE CONTAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO LEGAL. TESES DA ATIPICIDADE DO FATO E NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE APROFUNDAMENTO

DE EXAME NA VIA ELEITA.

PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES.1. Se os elementos informativos coletados no inquérito policial demonstraram indícios suficientes de autoria delitiva por crime contra a vida, presente a prova necessária para respaldar o decreto constritivo de liberdade.2. A segregação cautelar se encontra fundamentada na garantia da ordem pública em razão da periculosidade do recorrente caracterizada pelo "modus operandi" do delito pois motivado pela má divisão do dinheiro oriundo de atividades ilegais, em comparsaria executou a vítima com oito disparos de arma de fogo à queima roupa, atingindo-a na cabeça e no tórax. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o recorrente possuir condições pessoais favoráveis.4. Recurso em ‘habeas corpus’ a que se nega provimento. ” (RHC 49.601/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 14/08/2014).

Ainda, ressalta-se que conforme remansosa jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como emprego e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Em 03 de março de 2020, o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, nos seguintes termos. Vejamos: (Id 36156968)

“(...)O crime praticado, ao menos em tese tem pena superior à 04 (quatro) anos e há indícios de autoria e de materialidade (laudo preliminar de constatação). Acerca da autoria, ao menos nessa fase preliminar contata-se que conforme boletim de à fl. 07
o conduzido Erick foi quem indicou a localização em que estava oculta a droga (enterrada em uma cova rasa nos fundos do quintal), da residência em que o conduzido estava residindo.
Inclusive o endereço indicado pelo conduzido em seu interrogatório na página 20 coincide com a residência em que a droga foi localizada (fls. 06). Quanto ao fato de a adolescente Damilly ter assumido a droga, relatando que somente salvador e Mateus a auxiliariam na venda da droga, tem-se que é prática comum nas prisões em flagrante os adolescentes assumirem a autoria, no intuito de livrar o maior de idade, cuja reprimenda é diferenciada da do ato infracional, dessa forma entende-se que restam demonstrados os indícios de autoria.
Noutro ponto, avaliando os antecedentes do conduzido vê-se que é viseiro no cometimento do tráfico de drogas, respondendo ação penal pelo menos no delito na comarca de Colniza, razão pela qual é necessária a decretação da prisão para garantia da ordem pública. Em seguida o MM. Juiz de Direito, decidiu nos seguintes termos:
“VISTOS, ETC. Cuida-se de Auto de Prisão em Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante informando a prisão em flagrante do autuado ERICK OLIVEIRA LEOPOLDINO PINTO, por suposto cometimento do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. A homologação do flagrante é imperiosa, haja vista que não houve nenhuma irresignação das partes envolvidas e o mesmo preencheu os requisitos legais cabíveis ao caso. Assim, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante. Passo a análise da prisão. Quanto à conversão da prisão em flagrante, é sabido que para a prisão preventiva ser decretada é necessária a observância de alguns requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, devendo ser observada a presença dos seus pressupostos e fundamentos. De início, é de bom alvitre registrar que a prisão antes da condenação definitiva só pode ser decretada em caráter excepcional, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria. Portanto, imprescindível mencionar que para a decretação da prisão cautelar necessário se faz o preenchimento do comissi delicti e periculum libertatis, e no caso, entendo que restaram presentes nos autos os pressupostos necessários à decretação da prisão preventiva. A materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, consoante Boletim de ocorrência, depoimento dos policiais que diligenciaram, termo de exibição e apreensão (fls. 09) e laudo pericial preliminar de constatação de substância entorpecente (fls. 30v), evidenciado ainda mais pelas declarações contidas no encadernado. Neste ponto, pelo o

que se vislumbra dos autos o

autuado está preso em razão de possível crime de tráfico de drogas, e o referido delito revela prognose criminosa significativa, justamente pelo fato de que junto com o flagranteado além da quantidade de drogas foram encontrados que evidencia a traficância, inclusive balança de precisão. Outrossim, de acordo com as declarações já colhidas os policiais atuantes foram informados pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar e se deslocaram à residência localizada na Rua Principal no Bairro Boa Vista. Ao chegarem a referida residência os policiais chamaram pelos possíveis moradores e o autuado Erick. Consigne-se que o depoente José Luiz Conde narrou à Autoridade Policial que ao chegar à residência conseguiu visualizar sobre a estronca da parede porções aparentando ser de entorpecentes. Assim, após ser realizada busca pessoal, os policiais adentraram a casa e encontraram dentro de um quarto 03 (três) porções de sustância análoga à maconha e 04 (quatro) porções análogas à cocaína. Ainda, após o autuado Erick afirmou que tinha mais substâncias entorpecentes enterradas no fundo da residência, oportunidade em que foram encontradas mais duas porções grandes de substância análoga à maconha. A consideração da defesa alegando a imputação da propriedade da droga a terceiros o fato não desnatura a traficância na modalidade ter em deposito, guardar, trazer consigo, e os demais previstos nos art. 33 da lei de entorpecentes, o que se denota e que deverá ser provado é a tese da defesa o que não é crível no momento tão impar da audiência de custódia. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti. Patentes à autoria e materialidade, pelo menos nesta fase de cognição sumária, sendo o suficiente para o decreto constritivo, já que a jurisprudência não exige certeza, mas indícios: (...) Quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal e garantir a aplicação da Lei Penal. Com efeito, a prisão processual para garantir à ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo. No presente caso se descortina que inobstante a pouca quantidade de drogas encontrada em posse dos autuados, não há como forçar a aplicação do art. 28 da Lei 11.343/2006, notadamente diante dos demais elementos que foram apreendidos que indicam a traficância dos autuados, já que a própria lei enumera que a quantidade da droga é apenas um dos elementos que devem ser avaliados. Portanto, entendo que a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva é medida que se impõe, ante a gravidade concreta do crime e periculosidade social dos agentes, evidenciada pelas circunstâncias do caso, assim, presuma-se que há uma probabilidade de uma vez em liberdade, os indiciados voltem a delinquir. Conforme alegação do Ministério Público, o flagranteado possui antecedentes criminais por tráfico de entorpecentes o que não me permite, peremptoriamente, acolher a tese defensiva. Outrossim, existe mais do que evidências, razões do decreto de prisão preventiva, haja vista que se denota que o flagranteado faz do tráfico sua atividade habitual por passagem em Colniza e demais localidades. Por obvio, havendo periculosidade de que o réu voltará a delinquir nesta seara, ou qualquer outra que seja o decreto de prisão é medida que se impõe. Considerando que o flagranteado não possui residência fixa não tem como acolher o pedido da defesa, pois compromete a instrução penal, bem como da aplicação penal pelo fato de que o réu colocado em liberdade não mais será encontrado para cumprimento da pena que será imposta.
No caso dos autos, o autuado responde a ação penal n. 1703-95.2019.811.0105 na Comarca de Colniza/MT, por fato idêntico (tráfico de Drogas), onde o mesmo fora colocado em liberdade em 30/10/2019, até mesmo mediante o cumprimento da medida cautelar de proibição de se ausentar daquela comarca por mais de 08 (oito) dias,

o que evidencia até mesmo o descumprimento da referida cautelar, uma vez que o mesmo se encontra preso nesta comarca. Ainda, está sendo investigado pelo crime de receptação no IP n. 3083-56.2019.811.0105, também distribuído na cidade de Colniza/MT.
Diante disso, resta devidamente demonstrado a periculosidade social do agente, notadamente pelo perigo que sua soltura implica à sociedade, diante da concreta probabilidade de retinência delitiva do preso flagrancial, sendo, portanto, necessária a constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública. Além disso, trata-se de crime de tráfico de drogas, que tem assolado a saúde pública e a vida da sociedade, não se despiciendo asseverar que se soltos permanecerão no comércio ilícito, demonstrando a gravidade concreta do delito. Ainda, cabe ressaltar que a sociedade está a mercê de crimes que a assolam, com um aumento significativo, uma vez que o judiciário deste país tem admitido postura de que aplicação de benesses a criminosos. No entanto, eu como magistrado, não coaduno, e em meu mister de salvaguardar à sociedade não permitirei a propagação de crime desta natureza, cabendo a quem discordar tomar as providências necessárias. Porquanto, a partir do momento em que o agente transcende os princípios éticos e morais e passa cometer crimes, ele deve ser considerado perigoso, uma vez que não milita em seu favor o favorecimento de presunção de não perigo, sendo que sua liberdade, certamente representará risco à sociedade, sendo necessária sua prisão a fim de resguardar a ordem pública. Do mesmo modo, entendo que a custódia cautelar merece manutenção para a conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da Lei Penal, ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelas drogas apreendidas em posse do autuado, assim, é concreto que há uma probabilidade de que em liberdade, os autuados voltarão a delinquir ou até mesmo evadirem-se do distrito de culpa, prejudicando a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, já que impede a citação pessoal, permanecendo o processo suspenso, abarrotando as secretarias criminais sem perspectiva de uma análise jurisdicional. Outrossim, não há elementos que podem garantir, neste momento, a operacionalidade e efetividade das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inclusive pela evidente relação entre a potencial sanção final e aos fatos expostos aliado a descumprimento de fixação de medidas cautelares fixadas anteriormente nos autos de n. 1703-95.2019.811.0105 na Comarca de Colniza/MT, bem como presente

elementos concretos a fundamentar decreto constritivo, o que já afasta a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Sendo assim, não há em que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, até mesmo porque, conforme entendimento adotado pelo Respeitável Tribunal de Justiça deste Estado, uma vez preenchidos os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, não há nulidade na decisão em que não se substituiu a prisão preventiva por medida cautelar dela diversa, mormente quando nenhuma delas se mostra adequada para conter a contumácia delitiva do paciente, que volta a cometer crime logo após ter sido colocado em liberdade mediante a aplicação de medida cautelar alternativa à prisão. Neste sentido, é também o posicionamento adotado pelo C. STJ. Vejamos: “[...]. Não se evidencia a suficiência/adequação de medidas cautelares alternativas ‘quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. ” Saliente-se que medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes, uma vez que o comparecimento mensal em juízo, ou a todos os atos processuais, ou, ainda, a utilização de tornozeleira eletrônica, não coibirão a prática de crimes e não poderão proteger à sociedade que fica a mercê de criminosos soltos. Além disso, a substituição da prisão preventiva por medida alternativa, mesmo que a prisão domiciliar ou tornozeleira eletrônica, não se mostra adequada e suficiente para garantia da ordem pública, considerando os fatos no caso dos autos, em razão de que resta evidenciado que os autuados em liberdade demonstram tendência a reiteração delitiva. Desta forma, para garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantir a aplicação da Lei Penal, uma vez que os indiciados já descumprem a legislação vigente, mister se faz a custódia provisória, principalmente pela periculosidade que trazem a sociedade, sendo de bom alvitre a segregação inclusive, para garantir a credibilidade da justiça e segurança da sociedade posto que o delito aqui apurado cada dia mais vem se alastrando no seio da sociedade. Por fim, consigno que eventuais condições subjetivas não são suficientes para afastar a constrição cautelar, até mesmo porque não indícios de condições subjetivas favoráveis ao flagranteados. Ainda, nota-se que os crimes que os autuados foram enquadrados encontram-se inserido no que dispõe o art. 313, inciso I, do Código Penal. Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313 do CPP, necessário se faz a decretação da prisão preventiva. Tomadas tais considerações presente fumus boni iuris periculum in libertatis. Ante o exposto, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA do indiciado, já qualificado nos autos da prisão em flagrante, ERICK OLIVEIRA LEOPOLDINO PINTO, para garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantir a aplicação da Lei Penal, com fundamento no art. 312, do CPP.

No caso em tela, não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar e sua revogação estão devidamente justificadas, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, sua fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar a presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o
“... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.”
(Lex- STJ nº 38/337-40).

Ademias, à luz do noticiado pelo magistrado
a quo
, “
Conforme alegação do Ministério Público, o flagranteado possui antecedentes criminais por tráfico de entorpecentes. ”
E ainda está sendo investigado pelo delito de receptação.

Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.

Com as informações acostadas nos autos, não se vislumbra qualquer alteração da situação fática a demandar a revogação da medida, prevalecendo os requisitos autorizadores da decretação e mantença da constrição.

E não há que se cogitar aplicação de medida cautelar diversa da prisão, pois conforme noticiado pelo magistrado, o paciente responde processo por fato idêntico, sendo colocado em liberdade em 30 de outubro de 2019, cumprindo medida cautelar anteriormente imposta, quando, em tese, cometeu novo delito.

Portanto, considerando-se que a situação processual do paciente admite o decreto preventivo, não era mesmo razoável a adoção de medida cautelar diferente da prisão. Aliás, medida diversa da prisão seria claramente insuficiente e geraria sentimento de odiosa impunidade, ainda mais em se tratando de crime tão nefasto

Cabe referir que, não se constata irregularidade de plano, que ensejaria o alegado constrangimento, com relação a suposta ilegalidade do flagrante, que se encontra formalmente em ordem, dada a natureza permanente do delito de tráfico de drogas.

Assim, por não se vislumbrar o alegado constrangimento ilegal que possa estar a sofrer a paciente, a solução que melhor se afigura é a denegação da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020